Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736540-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI PEREIRA BALBINO, SANDRA ALVES DOS REIS AGRAVADO: ROBERTO PEREIRA DOS REIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se, em cognição sumária, de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu, liminarmente, o requerimento de deflagração do cumprimento de sentença. Desta forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, em decorrência da natureza de sentença terminativa do ato judicial recorrido, o que, a priori, impele à interposição de recurso de apelação. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021 21:13:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador